Tribunal: TJBA
Processo: 8002977-37.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002977-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REGINALDO VIEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, NUBIA BULHOES SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cível. Acolhimento parcial. Ação mandamental. Policial militar da reserva remunerada. Gratificação por condições especiais de trabalho (GCET). Alegação de omissão parcialmente procedente. Inexistência de vício quanto à análise da litispendência/coisa julgada. Necessidade de inclusão de ressalva sobre compensação de valores eventualmente já pagos administrativamente. Correção quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora. Aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Embargos parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:8002977-37.2025.8.05.0000

EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado

REGINALDO VIEIRA DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher em parte os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA